Tribunal: TJDFT
Processo: 0727315-95.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO MATRIMONIAL. DIREITO POTESTATIVO. ART. 226, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. CASAMENTO CELEBRADO NO BRASIL. REGISTRO EM CARTÓRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA. ART. 21, INCISOS II E III, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito: a) da existência de coisa julgada, b) da competência da justiça brasileira para julgar divórcio consensual de casamento celebrado no Distrito Federal de partes domiciliadas no exterior.
2. A coisa julgada é um dos pilares fundamentais do sistema jurídico, responsável por garantir segurança, estabilidade e previsibilidade às relações jurídicas. Trata-se dos efeitos atribuídos à decisão judicial que não admite mais recursos, tornando-a definitiva e imutável dentro do ordenamento jurídico. Assim, uma vez formada a coisa julgada, o conteúdo da decisão não pode mais ser modificado ou objeto de novo litígio pelas partes, exceto nas hipóteses excepcionais previstas em lei. Ressalte-se que no caso em exame não ocorreu a coisa julgada.
3. A Emenda Constitucional no 66/2010, que deu nova redação ao art. 226, § 6o, da Constituição Federal, facilitou a dissolução do vínculo conjugal, constituindo essa prerrogativa como verdadeiro direito potestativo dos cônjuges. 3.1. A nova redação do texto constitucional suprimiu os requisitos temporais anteriormente existentes para a decretação do divórcio nas hipóteses de: a) conversão de separação judicial; e b) divórcio direto, decorrente da separação de fato. 3.2. Registre-se que a partir da nova regra aplicável prevalece a autonomia da vontade do interessado, sem a necessidade de preenchimento de qualquer condição ou prazo para a obtenção do aludido efeito constitutivo negativo.
4. No caso em exame o casamento ocorreu no Brasil com registro do ato jurídico em cartório situado também em nosso país, de modo que o casamento passou a produzir efeitos jurídicos regulares no território brasileiro, de acordo com o disposto no art. 32, § 1o, da Lei no 6.015/1973. 4.1. Com efeito, a competência para processar e julgar a presente demanda, nos termos do art. 21, incisos II e III do CPC e do art. 12 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, é da autoridade judiciária brasileira.
5. Recurso conhecido e provido.